Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481/STJ. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios possui direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Se, intimada para demonstrar sua incapacidade financeira, a pessoa jurídica tão somente reitera o pleito de deferimento do aludido benefício, escorreita a decisão agravada, ao determinar o recolhimento das custas iniciais, porque não comprovada a situação de hipossuficiência econômica.
4. Recurso conhecido e desprovido.